Tribunal: STF
Processo: ARE 1550195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM - Insurgência contra a decisão que rejeitou os cálculos apresentados pelos exequentes e indeferiu o pedido de sequestro de verba pública. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA - Cálculos já homologados por sentença, que fixou a data base para efeito de atualização monetária de valores quando do efetivo pagamento - Incidentes para expedição de ofício requisitório de pequeno valor já instaurados - Ofícios expedidos - Descabimento da apresentação de novos cálculos. 



    SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA - Obrigação de pequeno valor não paga no prazo de 60 (sessenta) dias - Pretensão fundada na aplicação analógica do art. 13, I, §1º, da Lei nº 12.153/09 – Cabimento - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sequestro de numerário, caso inobservado novo prazo, de mais 30 (trinta) dias, concedido pelo d. Juízo a quo para pagamento - Decisão parcialmente reformada. 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 32 – ID: a3b59aa3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, e 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: c8985f89)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido deixou de analisar o pedido acerca da atualização de valores, nos termos do que decido no julgamento do tema 96 da repercussão geral. 



    Sustenta-se que o “argumento de ocorrência de preclusão não faz sentido, pois a própria decisão homologatória determinou a atualização dos cálculos quando da quitação, que no caso será via sequestro das verbas públicas dos valores extraídos de nova planilha a ser apresentada pelo credor”. (eDOC 46 – ID: c8985f89, p. 6)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Alegação de omissão e obscuridade do acórdão recorrido e pleito de incidência de juros e correção monetária até o adimplemento da obrigação. Preclusão apontada pela corte de origem. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. O acórdão ou a decisão devem ser fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339-RG). Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Ausência de prequestionamento. Inovação recursal. – Requer-se o não conhecimento do agravo”. (eDOC 93 - ID: 264d3ec1)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, verifico que cuidam os autos de cumprimento de sentença em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo em que se determinou o sequestro de verbas públicas, conforme o art. 13, I e § 1º, da Lei nº 12.153/09. Os cálculos foram homologados com a determinação de correção de valores somente quando do efetivo pagamento. Assim, concluiu-se que a discussão sobre os juros moratórios estaria preclusa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Os agravantes iniciaram cumprimento de sentença em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO para satisfação de obrigação de pagar no valor atualizado de R$ 489.830,02. 



    A executada alegou excesso de execução e apontou o valor correto de R$ 268.059,57, segundo a data base 17.02.2020 (fls. 229 a 289 autos de origem). 



    Os exequentes concordaram com os cálculos (fls. 296 e 297 autos de origem) e o valor foi homologado pelo d. Juízo a quo, ao acolher a impugnação da devedora, condenando-se os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 298 a 300 autos de origem).



    No ano seguinte, inconformados com a falta de pagamento, os exequentes requereram o sequestro de verbas públicas, por meio do SISBAJUS (fls. 305 autos de origem). 



    O pedido foi indeferido e o d. Juízo a



    (fls. 307 autos de origem). 



    Contra essa decisão, insurgem-se os credores. 



    Neste recurso, os agravantes se revoltam contra a impossibilidade de atualização monetária, além da rejeição do pedido de sequestro de verba. 



    Em relação à correção monetária, andou bem a r. decisão ao afastar o novo cálculo dos exequentes, visto que, à época da homologação dos valores, assim constou da r. sentença de fls. 298 e 299 (autos de origem):



    “Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e fixo o valor do débito em R$ 268.059,57 (17/02/2020). 



    [...] 



    Devem ser mantidos os valores e a data-base dos cálculos históricos homologados nos autos, uma vez que a atualização se dará quando do efetivo pagamento, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos da Resolução CNJ 115, de 29 de junho de 2010”.



    A discussão, portanto, está preclusa (art. 223 CPC) e, além disso, observe-se que os exequentes concordaram com os cálculos homologados, considerando a data-base fixada para efeito de atualização monetária de valores. 



    Como se observa da leitura dos autos, os incidentes para expedição de ofício requisitório de pequeno valor já foram instaurados e os ofícios expedidos, razão pela qual descabe apresentação de novos cálculos pelas partes.



    Sem razão, portanto, a insurgência dos credores sobre a correção monetária de valores”. (eDOC 32 – ID: a3b59aa3, p. 3-5)  



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1544636 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.06.2025)



    “Ementa: Precatório. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Índice de correção monetária. Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade da orientação em razão da preclusão. Ofensa Reflexa e Súmula 279 do STF. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, que entendeu pela inviabilidade de aplicação das teses fixadas no julgamento dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Analisar alegação de omissão quanto a argumentação no sentido de viabilizar a superação da preclusão e a análise da incidência das teses definidas nos paradigmas citados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC), não se verificando quaisquer desses vícios no acórdão embargado. 4. A controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao reconhecimento da preclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1346745 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.07.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente